Tribunal: TJDFT
Processo: 0710582-64.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0710582-64.2019.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KATIA MARIA COSTA DE LIMA RECORRIDO: EDUARDO NASCIMENTO VALLADA DESPACHO Os documentos (extratos bancários) apresentados pela parte autora, ora recorrente, são insuficientes para comprovação de seu estado de hipossuficiência, pois referem-se a uma conta bancária específica e; a par de não demonstrarem movimentação financeira robusta na respectiva conta, também não exaurem a possibilidade de existir movimentação em outras contas bancárias ou outras fontes de renda, como no caso, o recebimento de alugueres. Assim, diante da impugnação à gratuidade de justiça, intime-se a recorrente para COMPROVAR a situação de HIPOSSUFICIÊNCIA financeira que lhe impeça de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento, no prazo de 48 horas, ou, alternativamente, recolha as custas e preparo, sob pena de não conhecimento do recurso em razão de deserção. Brasília, 24 de março de 2020.